Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. INTIMAÇÃO PELO DJE. REGISTRO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06, por isso, quando registrada a ciência eletrônica, considera-se aperfeiçoado o ato.
2. A intimação pessoal da parte e o não cumprimento da decisão judicial demonstram cabalmente a desídia processual, o que conduz ao julgamento do processo sem resolução de mérito.
3. A intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, conforme rege o referido dispositivo legal, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o).
4. Apelação conhecida e não provida.